Tribunal: TJES
Processo: 5016568-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016568-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEMERSON LOPES LOUREIRO e outros (2)

AGRAVADO: PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUDITORIA INTERNA EM COOPERATIVA. REINTEGRAÇÃO DE COOPERADO EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à revisão da decisão impugnada e vedando a análise de matérias que não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau. Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram, de forma clara e objetiva, a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco irregularidades administrativas que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

2. A realização de auditoria interna demanda instrução probatória mais aprofundada, não podendo ser deferida em caráter liminar sem a devida comprovação da urgência.

3. A exclusão do agravante Wemerson Lopes Loureiro, ainda que contestada, não configura, por si só, o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência, pois a matéria exige maior dilação probatória.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GLAUBER CASSIO MOURA, WEMERSON LOPES LOUREIRO e GABRIEL SANTOS AZEREDO BONFIM

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face de
DGM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT, FABIO RIBEIRO DOS SANTOS e MARCELO BARRIA RANGEL,

indeferiu as medidas liminares pleiteadas.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em suma, que a auditoria interna nos documentos da COOTTARA – COOPERATIVA DE TÁXI E TRANSPORTE DA BARRA DO RIACHO é necessária para investigar irregularidades cometidas pela diretoria, já seu acesso vem sendo obstaculizado aos cooperados.

Quanto ao agravante Wemerson Lopes Loureiro, sustentam que este foi excluído arbitrariamente da cooperativa após ajuizar ação judicial em seu desfavor, em desacordo com o estatuto e regulamento interno da cooperativa. Salientam, neste aspecto, que a exclusão ocorreu em represália por questionar a administração da cooperativa, especialmente no que diz respeito à situação financeira e contábil. Além disso, argumenta que essa exclusão é injustificada e foi baseada em penalidades forjadas.

Também argumentam que o direito à reintegração está comprovado por provas robustas, além de haver risco de dano irreparável, uma vez que seu sustento provém da atividade na cooperativa.

Por fim, alegam que as penalidades impostas ao dito agravante, incluindo a exclusão, foram aplicadas de maneira ilegal e irregular, sem o devido processo e em violação aos princípios do estatuto da cooperativa.

Requerem, desta forma, o deferimento da antecipação da tutela de urgência recursal, para que seja realizada auditoria interna na cooperativa, bem como para que seja determinado o retorno do Agravante Wemerson Lopes Loureiro ao seu quadro de cooperados.

Proferi decisão no id. 10504096 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 11078967, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016568-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEMERSON LOPES LOUREIRO, GLAUBER CASSIO MOURA, GABRIEL SANTOS AZEREDO BOMFIM

AGRAVADO: PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT, FABIO RIBEIRO DOS SANTOS, MARCELO BARRIA RANGEL, DGM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GLAUBER CASSIO MOURA, WEMERSON LOPES LOUREIRO e GABRIEL SANTOS AZEREDO BONFIM

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face de
DGM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT, FABIO RIBEIRO DOS SANTOS e MARCELO BARRIA RANGEL,

indeferiu as medidas liminares pleiteadas.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em suma, que a auditoria interna nos documentos da COOTTARA – COOPERATIVA DE TÁXI E TRANSPORTE DA BARRA DO RIACHO é necessária para investigar irregularidades cometidas pela diretoria, já seu acesso vem sendo obstaculizado aos cooperados.

Quanto ao agravante Wemerson Lopes Loureiro, sustentam que este foi excluído arbitrariamente da cooperativa após ajuizar ação judicial em seu desfavor, em desacordo com o estatuto e regulamento interno da cooperativa. Salientam, neste aspecto, que a exclusão ocorreu em represália por questionar a administração da cooperativa, especialmente no que diz respeito à situação financeira e contábil. Além disso, argumenta que essa exclusão é injustificada e foi baseada em penalidades forjadas.

Também argumentam que o direito à reintegração está comprovado por provas robustas, além de haver risco de dano irreparável, uma vez que seu sustento provém da atividade na cooperativa.

Por fim, alegam que as penalidades impostas ao dito agravante, incluindo a exclusão, foram aplicadas de maneira ilegal e irregular, sem o devido processo e em violação aos princípios do estatuto da cooperativa.

Requerem, desta forma, o deferimento da antecipação da tutela de urgência recursal, para que seja realizada auditoria interna na cooperativa, bem como para que seja determinado o retorno do Agravante Wemerson Lopes Loureiro ao seu quadro de cooperados.

Proferi decisão no id. 10504096 indeferindo a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Isto porque, como se sabe, em se tratando de recurso interposto em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso em voga, a tutela de urgência já fora previamente analisada em decisão carreada no id. 37441551 da ação de origem, e em seu desfavor não foi interposto qualquer recurso. Por seu turno, a decisão ora vergastada foi proferida após os agravantes alegarem a existência de fatos novos que justificariam a repetição do pedido de tutela de urgência.

Tais provas consistem em: i) e-mails trocados entre a Cooperativa de Táxi - COOTARA e o Sr. Edmilson Moreira; ii) ata notarial com a descrição de áudio supostamente havido entre o agravante Wemerson Lopes Loureiro e o agravado Pedro Paulo Gandara Candelot.

Ao analisar o caso, o douto magistrado singular assim se manifestou:

Cotejando os novos elementos de prova trazidos no ID. 41414274, o requerente WEMERSON LOPES LOUREIRO requer em caráter antecipatório o reingresso aos quadros da Cooperativa, pois alega que seu sustento adivinha do exercício de suas atividades laborais junto à cooperativa, trazendo como fato novo, uma troca de e-mails entre a Cooperativa de Táxi - COOTARA e o Sr. Edmilson Moreira, bem como, a gravação de um áudio em que o requerente alega ser a voz do requerido PEDRO PAULO.

No entanto, os novos documentos juntados aos autos não demonstraram, de forma clara e objetiva, elementos que justifiquem a concessão da tutela pleiteada, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido pelas mesmas razões da decisão de ID. 37441551.

Quanto ao pedido referente a auditoria da situação financeira da cooperativa INDEFIRO em sede liminar, pois não se mostraram presentes para a concessão da tutela de urgência pleiteada, os imprescindíveis requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
. Ressalvando que oportunamente na fase de instrução processual, após análise de eventuais preliminares arguidas, o pedido pode ser objeto da produção de provas.

Conforme se vê, os elementos trazidos aos autos revelam, no máximo, indícios de controvérsias internas. Não há, contudo, demonstração clara e objetiva de que houve violação ao contraditório ou à ampla defesa por parte da administração da cooperativa.

Neste ínterim, tal como consta da referida fundamentação, entendo que os novos documentos trazidos aos autos não se prestam à finalidade pretendida pelos agravantes, e, como visto, a análise do presente recurso se restringe aos termos da decisão impugnada.

Em outras palavras, em respeito ao princípio da segurança jurídica, cabe a este Relator tão somente observar se os novos documentos apresentados se mostram suficientes ao deferimento da tutela de urgência, o que, como visto, não ocorreu.

Vale observar, ainda, que a decisão de origem acertadamente ressaltou que a realização de auditoria interna, pleiteada em caráter liminar, carece de demonstração de elementos que justifiquem sua urgência. A análise das supostas irregularidades administrativas requer instrução probatória mais aprofundada, que não pode ser suprida pela cognição sumária exigida para a concessão de tutela de urgência.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.